Tribunal: TJMT
Processo: 0007478-96.2013.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007478-96.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), REINALDO CESAR PEREIRA GARCIA BURDIN - CPF: 537.643.821-04 (APELADO), ALAM AMARAL SANTOS - CPF: 631.202.671-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REINALDO CESAR PEREIRA GARCIA BURDIN - CPF: 537.643.821-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE REINALDO CESAR PEREIRA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
RECEPTAÇÃO

QUALIFICADA
–

ART. 180,
§

1o E § 2o
DO CP –
DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA - I
MPOSSIBILIDADE
- AUMENTO DA PENA BASE COM VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES - VEDAÇÃO
DA
SÚMULA 444
/
STJ
– ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - VEDAÇÃO
DA
SÚMULA 231
/
STJ -
RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL

–
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL,
RECURSO
DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
R
eceptação
qualificada
.

C
abe à defesa comprovar a
origem
lícita ou a conduta culposa
.

N
ão há se falar em desclassificação
ou
absolvição do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa
,
quando o réu não demonstra que
desconhecia a origem duvidosa
do bem
.

Réu “proprietário
de ferro velho
”
que no seu exercício de atividade comercial
adquiriu e vendeu
,
em oportunidades distintas,
coisa que deve
ria
saber ser produto de crime
.

2.
Inviável a
valoração negativa da circunstância judicial relacionada aos antecedentes na primeira fase da pena
,
quando inexistente
condenação com trânsito em julgado em desfavor do a
cusa
do
(Súmula
n.
444, STJ).

3.
A jurisprudência é uníssona quanto à vedação de conduzir a pena
aquém
do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, entendimento esse que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena (Súmula n. 231, STJ).

4.
Tratando-se
de tipo penal misto alternativo
e
diante d
a prática de ações em
con
textos fáticos diversos
,
e em
lapso temporal
superior a 30 (trinta) dias,
necessário o reconhecimento do concurso material de crimes.

5
.

Recurso d
a defesa desprovido e
da
acusação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de A
pelações Criminais interpostas
p
or
Reinaldo Cesar Pereira Garcia
Burdin
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra
sentença pro
latada
pelo Juízo da
8
a Vara
Criminal da
Comarca de
C
uiabá
(MT) que, nos autos da Ação Penal n.
0007478-96.2013.8.11.0042
, julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal
,
condenando o denunciado
pel
a prática d
o crime previsto no art.
180
,

§ 1o e § 2o,
do Código Penal
.

Nas razões recursais
o
Parquet
sustenta que

“
o juízo não reconheceu o concurso material de crimes, bem como fixou a pena no mínimo legal por entender que todas as circunstâncias judiciais
são favoráveis
”

(
I
d.
20
9407703 – p. 193-194
).

Em suas contrarrazões
o apelado
Reinaldo Cesar Pereira
Burdin

pugna pelo desprovimento do recurso,
sustentando que
“
a aquisição e a posterior venda do mesmo objeto material, de proveniência ilícita caracterizam crime único
”
.

Sobre a valoração das circunstâncias negativas, afirma
que

“
ao tempo da ação o
apelado Reinaldo
não registrava condenação anterior transitada em julgado, sendo, portanto, primário, consoante observado pela magistrada singular na sentença recorrida”
(Id.
209407714 – p. 219-227).

Já no que
pertine
às razões recursais apresentadas pela defesa do apenado
,

e
st
e
pugna
pela desclassificação do delito para receptação culposa, na forma do art. 180, § 3o, do Código Penal
,
e pela redução da pena base
aquém do mínimo legal, já que presente a atenuante da confissão espontânea
(
I
d.
20
9407713 -
p. 2
08-217
)
.

Nesse aspecto, o Ministério Público diverge afirmando que
“
ficou comprovado pelas provas juntadas aos autos que o recorrente agiu com dolo direto ao receptar o supramencionado objeto ilícito”
. E, sobre a redução da pena base abaixo do mínimo legal,
aduz que também não merece provimento, em razão da Súmula 231
,
do Superior Tribunal de Justiça.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça
Gerson N. Barbosa
, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso defensivo e parcial
provimento
do recurso

ministerial
(
Id.
2
10152677
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
Reinaldo Cesar Pereira Garcia
Burdin
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0007478-96.2013.8.11.0042, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o denunciado
pel
a prática do crime previsto no art. 180, § 1o e § 2o, do Código Penal.

Preenchido
s
os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Reinaldo Cesar Pereira Garcia
Burdin
foi condenado
à
pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto,
bem como ao pagamento de
10
(
dez
) dias-multa, pela prática
do crime previsto no

art. 180, § 1o e § 2o, do Código Penal.

No caso, a materialidade e autoria do crime foram devidamente comprovadas e
nenhum dos apelantes

apresentam divergências sobre as matérias
, limitando-se
os apelos recursais a tratar
d
os
seguintes pontos:

(I) a desclassificação do crime de receptação qualificada para a sua modalidade culposa;

(II
)
valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes,
considerando
a

existência de ações penais em curso
; e

(I
II
) redução da pena base aquém do mínimo,
em razão d
a presença da atenuante da confissão espontânea
.

(I
V
) reconhecimento da ocorrência de concurso material, previsto no art.
6
9, do Código Penal;

Passo ao exame da
s
irresignaç
ões
recursa
is
.

O inconformismo da defesa
não merece provimento e
o
da
acusação
comporta parcial procedência
.

(I) a desclassificação do crime de receptação qualificada para a sua modalidade culposa;

No que
pertine
ao pleito de desclassificação do crime de receptação qualificada para sua modalidade culposa,
razão
não assiste à defesa.

Vejamos
parte d
o depoimento do réu:

“Que tinha um comércio e fechou
por conta disso (...). Que conhece o Vanderlei, pois é vizinho
da sua antiga casa. Que
a carroceria, aproximadamente, de 04 (quatro) a 06 (seis) meses estava
no meu estabelecimento, no terreno baldio. (...) Que tinha um comprador
para uma carroceria de madeira na Chapada (...). Que ele falou que ia puxar mandioca e por isso precisaria de uma carroceria de madeira. Que falou que ia achar um rapa
z para comprar essa carroceria de lata d
a sua caminhonete para eu fazer uma troca pela de madeira, para ambos não tirarem muito dinheiro do bolso.
Que falou que o comprador iria comprar uma, hoje, por
R$
2
.000,00 a
R$
2.
5
00,00
,
s
emi
nova ou a nova
sem pintura. Que o comprador aceitou o negócio. Que veio um rapaz
(cliente do acusado)
e disse “se você precisar de uma carroceria de madeira, eu tenho”.
Que trocava na carroceria dele de lata. Que o acusado falou que que precisava de uma D20 de lata,
ai
o rapaz disse: “que
eu tenho uma
D
20, mas de madeira”. Que ligou para o rapaz da Chapada
e ele disse que compraria a carroceria por R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
, mas que não entregaria
a base de lata. Que falou ao cliente que precisava da base de troca pois trabalhava com uma pessoa da garagem e ele faz essa troca
, tira a de madeira e coloca a de lata.
Que o rapaz falou “então faz o seguinte, me
dá
R$ 600,00 (
seiscentos reais) que a gente troca uma pela outra

(...). Que o rapaz da chapada não retornou. Que, posteriormente, Vanderlei perguntou ao acusado:
Você
ainda está com aquela carroceria
ai
? Que respondeu que sim.
(...)
“Quem vendeu a carroceria?

Que não sabe a origem da carroceria.
Que é um cliente que fica no seu estabelecimento que comprava, vendia e reformava caminhonete. Que vendia pecinhas para ele.
Que
deixou a carroceria
de madeira para trocar com a de lata. Que ficou de 05 (cinco) a 06 (seis) meses jogada no meu terreno. Que Vanderlei tinha uma pessoa para comprar
. Que o Vanderlei comprou a carroceria por R$ 700,00
e revendeu
(...)”
(grifos meus)
.

Conforme se verifica, de forma incompatível com o previsto para o delito de receptação na modalidade culposa, o apelante
Reinaldo
adquiriu o bem objeto de crime sem os documentos necessários
,
deixando de adotar cautelas mínimas para verificar a
procedência
do bem que, além de receber, repassava a terceiro de boa-fé.

Sobre o delito
,
ainda é importante destacar que,

consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de crime de receptação, cabe à defesa comprovar a ordem lícita ou a conduta culposa, o
que não ocorreu no caso aqui apresentado.

Confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA A RECLAMAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE DE DROGAS APRENDIDAS - 1.242 KG DE MACONHA. POSSIBILIDADE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

III - Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, "quanto ao delito de receptação, uma vez apreendido o bem em poder do agente, cabe à defesa a
apre
sentação
de prova acerca da origem lícita do bem, ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal"
(
AgRg
no HC n. 727.955/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 31/03/2022).
(...)

Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 737.916/MS, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 14/2/2023)
.

Por fim, pelo interrogatório do acusado e demais provas apresentadas nos autos, é possível verificar que o apelante Reginaldo afirma que, à época, praticava atividade comercial relacionada
à
compra e venda de peças e, portanto
tinha
expertise em transações comerciais, conhecimento sobre os valores praticados no mercado,
de maneira que
a total ausência de cautela e inobservância das formalidades legais no momento da aquisição/recebimento do bem
,
re
v
e
l
am que
o apelante
possuía ciência da origem ilícita do bem imóvel ou
que
, ao menos, deveria saber
ser produto de crime
.

Assim, não merece prosperar o pleito da defesa.

(I
I
) valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes,
em razão da
existência de ações penais em curso
.

Como bem pontuado pela defesa, não há se falar em valoração negativa da circunstância judicial relacionada aos antecedentes
na primeira fase da pena,
já que

não há condenação com trânsito em julgado em desfavor do apelante Reinaldo.

A d. Procuradoria, em seu parecer, registra que o apelante possui registro de três ações penais em seu desfavor, sendo que uma delas foi extinta e as remanes
centes ainda
tramitam nos juízos competentes.

Sobre o assunto, necessário pontuar
a Súmula
n.
444
,
do Superior
Tribunal
de Justiça
,
que afirma:

“Súmula 444/STJ. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".

Portanto,
nos termos do

verbete
sumu
lar
,
há muito tempo pacificado,
neste ponto também
não merece reparo a sentença do juízo singular.

(I
II
) redução da pena base aquém do mínimo,
pela
atenuante da confissão espontânea.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo de primeiro grau, acertadamente,
não obstante
reconhecer a

presença
da confissão espontânea
, deixou de aplicar a redução
, em razão do previsto na
S
úmula n. 231, do STJ
.

Em que pese a argumentação da defesa quanto ao direito de
o
apelante ter a pena intermediária reduzida abaixo do mínimo legal,
não há se falar em afastamento da aplicação do verbete sumular
, pois permanece firme na jurisprudência a vedação de conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, entendimento esse que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL -ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA EM MOMENTO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019.
DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3. Verifica-se que, ao contrário do aduzido pela defesa, o entendimento ora reiterado reflete a jurisprudência atual desta Corte, externalizada pelas duas Turmas integrantes da Terceira Seção. Não há falar em superação ou modificação da referida orientação jurisprudencial. 4. Igualmente, a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.
5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 8/5/2024)” (grifos meus).

(IV) reconhecimento da ocorrência de concurso material, previsto no art.
6
9, do Código Penal;

Quanto ao reconhecimento do concurso material, entendo que assiste razão
a
o Ministério Público.

Para melhor compreensão, colaciono parte do interrogatório do réu
/apelante
:

“
Que falou ao cliente que precisava da base de troca pois trabalhava com uma pessoa da garagem e ele faz essa troca, tira a de madeira e coloca a de lata.
Q
ue o rapaz falou “então faz o seguinte, me dá R$ 600,00 (seiscentos reais) que a gente troca uma pela outra
(...).
Que o rapaz da chapada
, ele era
motorista
de uma empresa da Chapada de ônibus escolar e disse que só poderia mês que vem
. Que
passou um mês, passou dois. Que esse
Vanderlei
, meu vizinho,
perguntou ao acusado:
Rey, v
ocê ainda está com aquela carroceria
de madeira ainda? Que respondeu que sim
. Que Vanderlei perguntou se você não tem como vender para mim?

(...) Q
ue a carroceria ficou de 05 (cinco) a 06 (seis) meses no meu terreno.
Que Vanderlei tinha uma pessoa para comprar. Que o Vanderlei comprou a carroceria por R$ 700,00 e revendeu
(...)
”.

Como se verifica
do próprio depoimento do acusado
,
em um primeiro momento o apelante
adquiriu a carroceria de madeira
e
tentou
revendê-la
. Diante do fato de que não
obteve êxito na
primeira tentativa de venda
do bem, passados
de 05 (cinco) a 06 (seis) meses, em contexto

completamente distintos e
para
outro
terceiro de boa-fé
,
diferente dos já envolvidos no negócio jurídico anterior
, vendeu a carroceria pelo valor de R$ 700,00 (setecentos reais)
, influindo nova pessoa para negociar o objeto
.

Claro que o acusado e sua defesa pretendem desconstruir os fatos, alegando que uma pessoa teria deixado a carroceria em seu terreno, como se tivesse abandonado o bem, porém estava negociando a carroceria
seis meses antes de quando conseguiu seu intento. De outro lado, a defesa não comprovou a ilicitude do produto que vinha há tempos sendo negociado.

Assim, entendo que pelo contexto fático probatório apresentado nos autos, o apelante Reinaldo César Pereira Garcia
Bur
din
praticou
, mediante duas condutas, dois crimes idênticos
, deven
do incidir o concurso material previsto no art.
69
, do Código Penal.

N
ão assiste razão à defesa quanto
à
aplicação do crime continuado, já que pelo
s

depoimentos
dos autos, verifica-se que o próprio acusado relata que o bem ilícito permaneceu na sua posse por período acima de 30 (trinta) dias
.

Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou
:

“
(...)
apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, firmou-se, nesta Corte, o entendimento de que não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias" (
AgRg
no REsp n. 1.503.538/SC, Sexta Turma, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 21/5/2018).

Portanto, inviável a aplicação do crime continuado no presente caso
.

Em razão ao acolhimento da tese apresentada pel
a acusação
, p
asso
à

readequação da
dosimetria da pena.

A pena para o delito tipificado no art. 180,
§ 1o e § 2o, do Código Penal
é de 0
3 (três) a 08 (oito) anos,
de reclusão e multa.

No caso em análise, conforme destacado anteriormente, mant
enho
a pena-base fixada pel
a
magistrad
a
de origem, qual seja,
0
3

(
três
) anos
de re
clusão
e
10
(
dez
) dias-multa
.

Na segunda etapa dosimétrica, ausentes agravantes
e apesar da presença da
atenuante da
confissão espontânea
, há a
vedação prevista na Súmula n. 231, do STJ
,
de modo que
deixo de
aplicá-la
para mitigar a pena
,
mantendo
na segunda fase a pena
de
0
3
(
três
) anos de reclusão

e
10
(
dez
) dias-multa
.

Na terceira fase dosimétrica,
ausente qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena
,
se
ndo a pena provisória de
03 (três) anos de reclusão

e 10 (dez) dias-multa
.

Aplicado o concurso material de crimes, considerando que o réu praticou o crime de receptação por duas vezes, somo a pena final encontrada
em seu desfavor
, nos termos do art. 69
,
do Código Penal, alcança
ndo
a pena definitiva de
0
6
(
seis
)
anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Diante da pena privativa encontrada em definitivo estabeleço o
regime
semiaberto
(CP, art. 33, § 2o, ‘
b
’) para cumprimento da pena corporal.

P
or todo o exposto,
em consonância ao parecer da d. Procuradoria-Geral da Justiça,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
REINALDO CESAR PEREIRA GARCIA BURDIN
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo do Ministério Público
,
para condenar o acusado no delito previsto no
art. 180, § 1o e § 2o
c.c
art. 69, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024